Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR OU EDUCADOR SOCIAL. NÃO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A Constituição Federal garante no art. 208, inciso III, que o direito à educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência. Em conformidade com o texto constitucional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) prevê a possibilidade de oferta de profissional de apoio escolar, além de determinar que incumbe ao Poder Público a adoção de medidas individualizadas a fim de promover a inclusão social da pessoa com deficiência.
2. A Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe, no parágrafo único do art. 3o, que é direito da pessoa com transtorno do espectro autista, desde que comprovada a necessidade, o acompanhamento especializado, para garantir sua educação.
3. Comprovada a necessidade de monitor ou educador social, sem exclusividade, é dever do Estado disponibilizar o atendimento especializado, criando condições que viabilizem o pleno acesso da pessoa com deficiência à educação, removendo as barreiras que obstam o acesso a direitos e a condições de dignidade.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.